Tribunal: TJES
Processo: 5002671-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002671-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002671-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristiano dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

2.
O paciente está preso há mais de 300 dias em ação penal por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

3.

O impetrante sustenta excesso de prazo na instrução processual, ausência de revisão periódica da prisão preventiva e inexistência de fundamentos concretos para a custódia, requerendo a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, torna a custódia ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O excesso de prazo não se configura automaticamente pelo decurso do tempo, devendo ser analisado à luz da complexidade do feito e da atuação diligente do Judiciário, inexistindo, no caso, desídia estatal injustificada.

7.
A ausência de reavaliação automática da prisão preventiva não enseja, por si só, ilegalidade, sendo suficiente a permanência dos motivos que justificaram a decretação da custódia.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do excesso de prazo exige a demonstração de desídia estatal, não se presumindo pelo mero decurso do tempo.

2.
A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, desde que permaneçam inalterados os fundamentos que justificaram a custódia.

3.
A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 964145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe 07/03/2025; STJ, AgRg no HC 950743/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg no RHC 206727/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC 202155/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 07/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002671-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Presidente Kennedy
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há mais de 300 dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual, configurando manifesta ilegalidade.

Argumenta, ainda, que a prisão preventiva não foi revisada no prazo de 90 dias, conforme determinação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Noutro flanco
,
aduz
que o paciente não representa risco à ordem pública e que não há indícios suficientes de sua participação na prática delitiva. Destaca que a droga encontrada estava em imóvel alugado a terceiro, sem que houvesse prova de que o paciente tivesse posse ou conhecimento do material apreendido.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar
a decisão que decretou o enclausuramento preventivo, constante

em
id n°
40020107
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada ao decretar a medida constritiva:

[...]
“Prima facie, a meu sentir, os fatos declinados na denúncia, somados aos elementos informativos colhidos até o presente momento, dão conta do envolvimento em traficância pelo denunciado, estando já o corréu Leonan custodiado. Por seu turno, o “periculum libertatis”, está presente no fundamento de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito supostamente praticado pelos representados e por conveniência da instrução criminal, uma vez que é necessário seu acautelamento para evitar que, em liberdade, possa interferir nas investigações”.

Ulteriormente
, ao apreciar o pedido de revogação da medida extrema (id: 47822792), o Juízo
a quo
ressaltou os seguintes pontos acerca da materialidade delitiva:

[...] “imputa-se ao acusado a posse de setenta e quatro pedras de substância análogas à crack e, na parte externa do quintal um pedaço de substância análoga à crack, material para embalar drogas, um pedaço de substância análogo à maconha, uma porção de aproximadamente quinze pinos de substância análoga à cocaína, as quais, a princípio, não seriam confiados a meros participantes eventuais do “movimento”, restando claro o periculum libertatis”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a gravidade concreta do delito
como fundamento apto a justificar a segregação cautela
r, a fim de
asse
g
ura
r
a ordem pública.
Cito o julgado abaixo
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
6. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.

(AgRg no HC
964145
/
SP
, Rel. Ministr
o

RIBEIRO DANTAS
,
QUINTA
TURMA, julgado em
26
/0
2
/202
5
, DJe
07
/03/202
5
).

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pel
a
magistrad
a
de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC
950743/SP
, Rel.Ministro MESSOD AZULAY NETO,
QUINTA
TURMA, julgado em
12
/03/202
5
, DJe
19
/03/202
5
).

Ademais
,
verifico que
inexiste morosidade estatal injustificada no andamento processual.
Conforme salientado nas informações prestadas pela autoridade coatora (id: 23621240), a
audiência de instrução e julgamento já foi devidamente designada para o dia 14/04/2025, indicando que a tramitação segue dentro da razoabilidade.

O
C.
Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que a configuração do excesso de prazo exige a verificação de desídia processual ou demora imputável ao Estado.
(AgRg no
R
HC
206727/SP
, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
QUINTA
TURMA, julgado em
19
/0
2
/202
5
, DJe
24
/0
2
/202
5
).

No presente caso, não há elementos que demonstrem tal omissão, uma vez que o feito tem tramitado de forma regular, não se constatando violação ao direito à razoável duração do processo. O simples decurso do tempo, por si só, não configura excesso de prazo, devendo tal alegação ser analisada considerando a complexidade do feito e a atuação diligente do Judiciário.

Em remate, quanto
a revisão periódica da prisão preventiva, a jurisprudência dominante d
os demais Tribunais Superiores
assenta que a ausência de reavaliação automática da custódia não enseja, por si só, ilegalidade, sendo necessária a demonstração de que as razões ensejadoras da decretação da medida não mais subsistem.

Sobre o tema, cito o acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 2. (...) Para a manutenção da cautela na decisão de pronúncia, ou na
revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação original
, como ocorreu no caso em questão.

(AgRg no
R
HC
202155/TO
, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA
TURMA, julgado em
04
/
11
/202
4
, DJe
07
/
11
/202
4
).

No caso concreto, averiguo que os fundamentos que ensejaram a prisão permanecem válidos, não havendo modificação fática que justifique a revogação da medida.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)